Tribunal: STF
Processo: Rcl 60663
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 456 E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 517. RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por União Farma Comercial Eireli, em 28.6.2023, contra decisão do Tribunal de Justiça de Goiás no Mandado de Segurança n. 5028503-29.2021.8.09.0051, pela qual teria sido contrariado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 598.677, Tema 456, e aplicado equivocadamente o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 970.821, Tema 517.



O caso



    2. Em 10.3.2023, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:



    “União Farma Comercial Eireli, regularmente representada, no evento n. 117, interpõe recurso extraordinário (art. 102, III, “a” e “c”, da CF) do acórdão unânime visto no evento n. 64, proferido nos autos desta apelação cível, em que a 1ª Turma Julgadora da 5ª Câmara Cível desta Corte, sob relatoria do Des. Kisleu Dias Maciel Filho, assim decidiu, conforme ementa abaixo transcrita: 



    ‘APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ICMS. DIFAL. LEGALIDADE DO DECRETO 9.104/97. TEMA 517 STF. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DETERMINADA DO TEMA 1.093 DO STF. DISTINGUISHING. 1. Não merece reforma a sentença que denegou a ordem buscada no mandado de segurança impetrado pela apelante, uma vez que ausente qualquer ilegalidade na medida, ou no Decreto que a determinou, pois baseado na Lei Complementar nº 123/2006, que rege sobre aquisição interestadual de mercadorias destinadas à comercialização, sendo possível a regulamentação da cobrança do diferencial de alíquota mediante Decreto, ante a inexistência de antecipação de fato gerador. 2. O Tema n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal se refere à inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquotas incidente sobre o envio/remessa/destinação interestadual de mercadorias a consumidores finais não contribuintes, tendo em vista a carência de Lei Complementar que verse acerca do assunto, hipótese diversa da tratada nestes autos. 3. Na espécie, discute-se a exigência do DIFAL concernente às aquisições interestaduais de mercadorias destinadas à comercialização, ante a vigência da Lei Complementar n. 123/2006, sendo aplicável, portanto, a tese fixada no Tema nº 517 da Corte Suprema: "É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos". 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA’.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados no evento n. 64. 



    Nas razões recursais, a recorrente alega, em suma, contrariedade ao art. 150, I, da CF, bem como contesta ato de governo local (Decreto Estadual n. 9.104/2017) em face da Constituição Federal. 



    Preparo regular (evento n. 120). 



    Contrarrazões apresentadas no evento n. 123, pelo desprovimento do recurso. 



    Relatados, decido. 



    De início, observo que consta da petição recursal alegação de existência de repercussão geral (evento n. 117, pp. 5/7) para apreciação exclusiva do STF, nos termos do art. 1.035, §2º, do CPC, restando, desse modo, preenchido requisito relativo ao cabimento do recurso. 



    Assim, passo à análise dos demais requisitos. 



    Prima facie, porém, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo, pois o entendimento adotado no acórdão fustigado em que está em consonância com o que restou decidido pelo STF em sede de repercussão geral (RE n. 970.821/RS - Tema 517: ‘É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos’). 



    Com efeito, tratando-se a empresa recorrente de consumidora final contribuinte, aplica-se o referido paradigma, sendo irrelevante, outrossim, pela perspectiva do próprio Supremo Tribunal Federal, que a regulamentação do DIFAL no Estado de Goiás tenha se dado por meio de decreto, máxime porque a exigência de lei para tanto se dá quando se trata de consumidor final não contribuinte, caso em que, é pertinente esclarecer, deverá ser observada a tese firmada no Tema 1.093 do STF (cf. STF, ARE n. 1.404.038/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/10/2022). 



    Destarte, é imperativa a negativa de seguimento a este recurso, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Isto posto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no Tema 517 do STF” (fls. 340-342, e-doc. 5, DJe 17.3.2023).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs agravo regimental, julgado, em 24.4.2023, pelo Tribunal de Justiça de Goiás nos seguintes termos:



    “União Farma Comercial Eireli, no evento n. 136, interpõe agravo interno no recurso extraordinário (art. 1.021, § 2º, do CPC) da decisão de evento n. 131, pela qual o recurso extraordinário por ela manejado, teve o seguimento negado, pelo Tema 517 do STF. 



    (…) No caso, a recorrente não comprovou por meio de documento oficial, a existência dos feriados locais de 05 e 06 de abril de 2023 (quarta e quinta-feiras da Semana Santa). 



    Nesse contexto , verifica-se que o recurso apresenta-se extemporâneo , considerando que o acórdão foi publicado em 17/03/2023 (sexta-feira) - evento n. 134, o termo final para a interposição do agravo interno foi o dia 10/04/2023 (segunda-feira). Todavia, o protocolo do recurso ocorreu apenas no dia 11/04/2023 (terça-feira) - evento n. 136. 



    Destarte, é evidente a intempestividade do recurso, eis que manejado em data posterior ao dies ad quem do prazo legal. Destarte, não merece conhecimento o recurso aviado. 



    Isto posto, não conheço do agravo interno, em razão de sua intempestividade” (fls. 382-384, e-doc. 5, DJe 28.4.2023).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados.



    3. A reclamante sustenta que “o STF afastou vício formal no tema 517 por que havia lei complementar e ordinária (em GO há apenas um decreto executivo)” (fl. 10).



    Afirma que “a LC não cria ICMS, mas apenas traz normas gerais sobre sua instituição (consoante já decidido no julgamento dos Temas 1.093 e 456 da repercussão geral). Verifica-se, portanto, que, sob o argumento de aplicar precedente vinculante tomado no Tema 517, agiu teratologicamente o TJGO ao proferir a decisão reclamada (Acórdão do Agrv. Interno que manteve denegação de RE) reiterando a conclusão de que ‘Não foi estabelecida a reserva de lei em sentido estrito para a exigência do DIFAL pelos estados” (fl. 11).



    Sustenta que, “tendo o Decreto nº 9.104/2017 instituído a cobrança de DIFAL-ICMS, flagrante a violação à decisão deste tribunal tomada quando da fixação do Tema 456, sendo indispensável não apenas autorização em Lei Complementar, sendo indispensável a Lei Ordinária” (fl. 16).



    Requer “a suspensão do processo nº 5028503- 29.2021.8.09.0051” (fl. 18). 



    Pede “seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão judicial proferida no Processo nº 5028503-29.2021.8.09.0051, pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e, portanto, sendo proferida nova decisão judicial, conforme o artigo 992 do CPC, RECONHECENDO a inaplicabilidade do Tema 517 ao presente caso e, com base no disposto no tema 456 deste Supremo, afastar a exigência do DIFAL da requerente, optante do Simples Nacional, por conter vício formal de ter sido instituído por meio do Decreto Estadual nº 9.104/2017” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não conhecer do agravo regimental interposto pela reclamante, a autoridade reclamada teria contrariado a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 598.677, Tema 456, e aplicado equivocadamente o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 970.821, Tema 517.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário a reclamante interpôs agravo regimental intempestivamente (fls 384, e-doc. 5).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO  PRAZO  RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO  TRÂNSITO  EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014). 



    A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário transitou em julgado.



    7. Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    8. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora